Tribunal: STF
Processo: ARE 1441235
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CEBAS. ADI 4.480. RE 566.622. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Tendo em vista a tese firmada pelo STF no RE 566.622, assim como a decisão proferida no controle concentrado de constitucionalidade na ADI 4.480, para fazer jus à imunidade do art. 195, §7º, da Constituição Federal quanto às contribuições para a seguridade social, a entidade deve ser portadora do CEBAS e atender ao disposto no art. 14 do CTN e no art. 29 da Lei 12.101/09, excetuado o seu inciso VI.



    2. Não obtido o CEBAS, não está constituído o direito à imunidade.



    3. Tratando-se de causa em que a Fazenda Pública é parte e não houve condenação principal, não sendo possível também apurar o proveito econômico, a base de cálculo dos honorários deve corresponder ao valor atribuído à causa, conforme previsto no inciso III do §4º do art. 85 do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, 195, §7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 195, §7º, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese dos autos, a parte autora não é entidade beneficente de assistência social, saúde ou educação. É mera associação civil, sem fins lucrativos, que tem por objeto a prestação de serviços de educação infantil, ensino fundamental e de ensino médio por meio da manutenção da Escola Panamericana, conforme se verifica nos seus estatutos.



    Assim, não sendo a autora uma entidade de caráter beneficente e, por evidente, não detendo o CEBAS, não tem direito à imunidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente